Tribunal: TJSP
Processo: 1116057-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela empresa ré. Autor que ajuizou a presente ação, para pleitear o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais proporcionais à sua atuação como advogado da empresa ré nos autos da ação declaratória que originou o processo no 0148669-06.2011.8.26.0100. Pretensão

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela empresa ré. Autor que ajuizou a presente ação, para pleitear o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais proporcionais à sua atuação como advogado da empresa ré nos autos da ação declaratória que originou o processo no 0148669-06.2011.8.26.0100. Pretensão que estava sujeita à prescrição de cinco anos, com termo inicial na data da revogação do mandato outorgado, conforme o artigo 206, § 5o, inciso II, do Código Civil. Princípio actio nata. Artigo 189 do Código Civil. Ajuizamento de cumprimento provisório de sentença em face de partes ilegítimas não interrompeu, tampouco suspendeu a contagem do lapso prescricional para o ajuizamento desta ação de arbitramento. A empresa ré revogou o mandato outorgado ao autor em julho de 2014, e a presente ação de arbitramento de honorários foi ajuizada apenas em novembro de 2019, quando já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal aplicável à espécie. Reconhecimento da prescrição da pretensão do autor é medida que se impõe. Reforma da r. sentença, para o fim de extinguir o processo, com resolução do mérito, em virtude da ocorrência de prescrição, conforme o artigo 487, inciso II, do CPC/2015. Apelação provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1116057-17.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante AAM CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, é apelado LUIZ FERNANDO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1116057-17.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18388 - 2/7
Apelação Cível no 1116057-17.2019.8.26.0100
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: AAM Construtora Empreendimentos Imobiliários Ltda
Apelado: Luiz Fernando Pereira
Comarca: São Paulo
Voto no 18388
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Ação de arbitramento de
honorários advocatícios. Sentença de procedência. Interposição
de apelação pela empresa ré. Autor que ajuizou a presente
ação, para pleitear o arbitramento dos honorários advocatícios
sucumbenciais proporcionais à sua atuação como advogado da
empresa ré nos autos da ação declaratória que originou o
processo no 0148669-06.2011.8.26.0100. Pretensão que estava
sujeita à prescrição de cinco anos, com termo inicial na data da
revogação do mandato outorgado, conforme o artigo 206, § 5o,
inciso II, do Código Civil. Princípio actio nata. Artigo 189 do
Código Civil. Ajuizamento de cumprimento provisório de
sentença em face de partes ilegítimas não interrompeu,
tampouco suspendeu a contagem do lapso prescricional para o
ajuizamento desta ação de arbitramento. A empresa ré revogou
o mandato outorgado ao autor em julho de 2014, e a presente
ação de arbitramento de honorários foi ajuizada apenas em
novembro de 2019, quando já havia transcorrido o prazo
prescricional quinquenal aplicável à espécie. Reconhecimento
da prescrição da pretensão do autor é medida que se impõe.
Reforma da r. sentença, para o fim de extinguir o processo,
com resolução do mérito, em virtude da ocorrência de
prescrição, conforme o artigo 487, inciso II, do CPC/2015.
Apelação provida.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 411/415, que julgou procedente a ação movida por Luiz
Fernando Pereira em face de Sérgio Quintero e AAM Construtora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1116057-17.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18388 - 3/7
Empreendimentos Imobiliários Ltda., para condenar a empresa ré ao
pagamento de R$ 43.918,58 em favor do autor, a título de honorários
advocatícios sucumbenciais, com correção monetária pela tabela
prática do E. TJSP desde a data do ajuizamento e juros de mora de 1%
ao mês desde a citação.
Irresignada, a empresa ré autora interpôs apelação,
sustentando, em síntese, que: a sua relação jurídica com o autor se
encerrou em 04.07.2014, quando o contrato de prestação de serviços
advocatícios foi rescindido por justa causa, em razão de o autor ter se
apropriado indevidamente de mais de R$ 1.000.000,00 do seu
constituinte; deve ser reconhecida a ocorrência de prescrição, pois a
presente ação foi ajuizada somente em 18.11.2019, ou seja, após o
transcurso do quinquênio prescricional do artigo 206, § 5o, inciso II, do
Código Civil; o autor foi seu patrono no processo no 0028585-
97.2016.8.26.0100,
tendo
atuado
parcialmente
no
feito até a
apresentação das contrarrazões de apelação; a referida ação foi julgada
procedente, com arbitramento dos honorários de sucumbência em 10%
do valor da causa; após o trânsito em julgado, o autor deu início ao
cumprimento de sentença visando receber dos sucumbentes Edgar
Neves da Silva e Walter Octavio os honorários de sucumbência fixados
naquela sentença; houve celebração de acordo com o sucessor do
primeiro sucumbente, por meio do qual o autor recebeu 50% dos
honorários de sucumbência daquela ação, faltando receber de Walter
Octávio os outros 50%; a execução foi equivocadamente extinta, com
determinação de ajuizamento de ação de arbitramento do percentual
dos honorários advocatícios que faria jus, sob o fundamento de que o
autor não foi o único advogado atuante naquela causa; a ação foi
inicialmente ajuizada contra o devedor sucumbente Walter Octavio,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1116057-17.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18388 - 4/7
mas o juiz equivocadamente determinou que fosse alterado o polo
passivo, para o fim de incluir este ré e o advogado que sucedeu o autor
naquele feito após a rescisão do contrato de prestação de serviço por
justa causa; o devedor dos honorários é Walter Octávio, que sucumbiu
na ação que ensejou o arbitramento da verba honorária; figurou como
autora e vencedora da ação principal, razão pela qual a
responsabilidade de pagamento da referida verba não lhe pode ser
imposta; a sentença recorrida incorreu em julgamento extra petita, uma
vez que transformou uma ação declaratória de arbitramento de
honorários em uma ação de cobrança contra esta ré, que não é a
devedora dos honorários pretendidos pelo autor; deve ser reconhecida a
sua ilegitimidade passiva em relação ao pedido de cobrança dos
honorários de sucumbência; a sentença deve ser reformada, para julgar
improcedente a ação (fls. 421/440).
Apelação tempestiva e preparada (fls. 441/443 e
462/463).
O autor apresentou contrarrazões, pugnando pela
manutenção da r. sentença (fls. 446/456).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 466).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o autor, na qualidade de
advogado, representou os interesses da empresa ré nos autos da ação
declaratória de rescisão contratual movida em face de Edgar Neves da
Silva e Walter Octavio, originando o processo no
0148669-06.2011.8.26.0100. A aludida ação foi julgada procedente,
tendo sido arbitrados honorários de sucumbência em favor do autor no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1116057-17.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18388 - 5/7
importe de 10% do valor daquela causa (fls. 313).
Ademais, observar-se que o autor, na condição de
advogado da parte vencedora daquela demanda, ajuizou cumprimento
de sentença em face de Edgar Neves da Silva e Walter Octavio, para
exigir o pagamento dos honorários de sucumbência que foram
arbitrados em seu favor nos autos da ação declaratória, o que originou
o processo no 0028585-97.2016.8.26.0100.
No curso do cumprimento de sentença, o autor celebrou
acordo com o substituto processual do executado Edgar Neves da Silva,
por meio do qual recebeu o equivalente a 50% dos honorários
sucumbenciais que lhe eram devidos (fls. 166/167 do processo no
0028585-97.2016.8.26.0100), prosseguindo-se a execução dos outros
50% em face do executado Walter Octavio.
Sucede que o cumprimento de sentença foi extinto, sob o
fundamento de que, em razão da revogação do mandato outorgado, o
autor não mais tinha legitimidade ativa para pleitear a execução da
verba honorária, cabendo a ele buscar a verba honorária sucumbencial
proporcional à sua atuação por meio de ação autônoma (fls. 223/225
do processo no 0028585-97.2016.8.26.0100).
Diante disso, o autor ajuizou a presente ação, para
pleitear o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais
proporcionais à sua atuação como advogado da empresa ré nos autos
da ação declaratória que originou o processo no
0148669-06.2011.8.26.0100.
Todavia, a pretensão do autor não merece acolhimento,
conforme os fundamentos a seguir aduzido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1116057-17.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18388 - 6/7
A
pretensão
de
arbitramento
dos
honorários
sucumbenciais proporcionais à atuação do autor como advogado da
empresa ré nos autos da ação declaratória estava sujeita à prescrição
de cinco anos, com termo inicial na data da revogação do mandato
outorgado, conforme o artigo 206, § 5o, inciso II, do Código Civil.
Além disso, ressalta-se que, independentemente de os
honorários pretendidos serem sucumbenciais, no caso em tela, o termo
inicial da prescrição corresponde à data da revogação do mandato, visto
que foi a partir deste momento que emergiu a legitimidade do autor
para exigir a verba honorária proporcional à atuação como patrono da
empresa ré, conforme o princípio actio nata, previsto no artigo 189 do
Código Civil.
Ressalta-se também que o ajuizamento de cumprimento
provisório de sentença em face de partes ilegítimas não interrompeu,
tampouco suspendeu a contagem do lapso prescricional para o
ajuizamento desta ação de arbitramento.
Posto isso, destaca-se que a empresa ré revogou o
mandato outorgado ao autor em julho de 2014 (fls. 10, 13 e 41), e a
presente ação de arbitramento de honorários foi ajuizada apenas em
novembro de 2019, quando já havia transcorrido o prazo prescricional
quinquenal aplicável à espécie, razão pela qual o reconhecimento da
prescrição da pretensão do autor é medida que se impõe.
Nesse sentido, menciona-se o seguinte precedente deste
E. Tribunal de Justiça:
1. Honorários advocatícios contratuais - Ação de
arbitramento - Justiça gratuita concedida ao autor -
Efeitos ex nunc.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1116057-17.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18388 - 7/7
2. Presunção de contratação de honorários advocatícios
ad exitum - Impossibilidade - Exigência de pactuação
expressa - Contrato verbal na hipótese - Termo inicial do
prazo prescricional para a ação contado da ciência do
causídico acerca da revogação do mandato - Autor que
admite ciência em agosto de 2009 - Prazo quinquenal
(art. 206, § 5o, II do CC) findo em 2014 - Ação ajuizada
em 2018 - Prescrição reconhecida e improcedência
decretada - Provimento do apelo do réu, prejudicado o
apelo do autor.
(Apelação no 1001797-72.2018.8.26.0063 26a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo
Relator Vianna Cotrim j. 13.02.2020)
Destarte, reforma-se a r. sentença, para o fim de
extinguir o processo, com resolução do mérito, em virtude da ocorrência
de prescrição, conforme o artigo 487, inciso II, do CPC/2015.
Em razão da sucumbência, condeno o autor ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários da advogada da
empresa ré, os quais arbitro em 10% do valor desta causa, corrigido
desde a data da sua propositura, conforme o artigo 85, § 2o, do
CPC/2015.
Ante o exposto, dou provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator